Tribunal: TJMT
Processo: 0043174-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0043174-65.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CAPITAL
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Julgado o Reexame Necessário de Sentença, e disponibilizado o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão Id 78792973, aguarde-se o decurso do prazo recursal, certificando o necessário.
Não havendo outros recursos interpostos, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora